Tribunal: STF
Processo: RE 113099
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-08-28
Data de publicação: 1987-08-28

Ementa:
PERMISSAO DE EXPLORAÇÃO DE LINHA DE ONIBUS DE ÂMBITO INTERMUNICIPAL.
PROLONGAMENTO CONCEDIDO PELO ESTADO, CUJAS CONTRA-RAZOES DE APELAÇÃO
SÃO ENDOSSADAS PELO MUNICÍPIO.
NÃO CONFIGURADA A NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART.-1, PARAGRAFO-2, DA
LEI N. 1.533-51, NEM A CONTRARIEDADE DO ART. 15, II, B, DA
CONSTITUIÇÃO (RE 113.507).
DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.